Tribunal: TJDFT
Processo: 0703617-90.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. INTERMEDIAÇÃO. CONSÓRCIO. CARTA CONTEMPLADA. VÍCIO NA INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a nulidade do negócio jurídico e condenar os réus a restituir ao autor a quantia de R$ 4.234,00. Em seu recurso, alega que foi ludibriado e induzido de forma maliciosa, fazendo jus à repetição de indébito em dobro e reparação por danos morais.
2. Gratuidade judiciária. Os documentos juntados corroboram com a declaração de pobreza e atestam a hipossuficiência do recorrente. Defiro a assistência judiciária.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 36603383).
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, além do consignado na Súmula 297 do STJ.
5. Nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC, cabe ao fornecedor o dever de informar o consumidor sobre as especificações do serviço prestado de forma clara e adequada, o que não se constata nos presentes autos, já que o negócio jurídico foi firmado embasado na promessa de aquisição de uma carta de crédito contemplada no valor de R$ 42.114,71 mediante o pagamento do ágio de R$ 12.000,00, taxa de cadastramento de R$ 4.980,00 (serviço de intermediação), 55 x parcelas de R$ 601,00 e restituição, ao final, de R$ 5.000,00 (ID 36603291 a 36603293), o que não foi cumprido pelos recorridos. Resta claro que na formação do negócio jurídico não restou devidamente esclarecido do que se tratava o contrato firmado. Correta, pois, a sentença que, verificando o vício de consentimento na formação do negócio jurídico, declarou sua nulidade.
6. Por outro lado, não há que se falar em repetição de indébito em dobro, pois o valor cobrado foi embasado em cláusula contratual e o serviço foi prestado, só não alcançou o resultado prometido, já que foi oferecida carta contemplada ao recorrente, porém, com valor superior ao que poderia pagar. Dessa forma, a restituição dos valores pagos em razão da rescisão contratual deve ocorrer da forma simples.
7. Dano moral não configurado. A despeito da constatação do vício no serviço, a situação não enseja dano moral. A situação vivida pelo autor decorrente do defeito na informação não autoriza a indenização a título de danos morais, de sorte que, no caso, não houve violação aos direitos da personalidade.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 20% do valor corrigido da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade judiciária.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.